Tribunal: STF
Processo: RHC 193347
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA: FUNDAMENTO IDÔNEO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Elisandra Ines Marcon Castilho contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 593.662/SC.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 4.4.2020, na Execução Penal n. 0000417-73.2016.8.24.0025, o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC declarou “REMIDOS 20 (vinte) dias, referente ao ENCCEJA ensino médio”, da pena imposta, pela “aprovação parcial no ENCCEJA – Exame Nacional Para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ((...) – 2 áreas de conhecimento no ensino médio, sendo 10 dias por área), em conformidade com o art. 126, § 1º, da Lei de Execução Penal c/c Recomendação n. 44/2013 – CNJ” (fls. 71-73, vol. 1).
    3. A defesa interpôs o Agravo em Execução Penal n. 0000617-56.2020.8.24.0020/SC. Em 28.5.2020, por unanimidade, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) – ENSINO MÉDIO. RECURSO DEFENSIVO. DISCUSSÃO ATINENTE AO NÚMERO DE DIAS REMIDOS. APENADA APROVADOA EM 2 (DUAS) DAS 5 (CINCO) ÁREAS DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, RESOLUÇÃO N. 3/2010, DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, E ART. 126, § 1º, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS CORRETAMENTE EFETUADA PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO MANTIDA.
    ‘A Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça prevê que a base de cálculo para fins de remição nas hipóteses de aprovação de apenados no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) deve respeitar o parâmetro de 50% da carga horária legalmente definida para cada nível de ensino. Em seguida, pormenoriza numericamente qual a carga horária legalmente estabelecida em cada caso - 1600 (mil e seiscentas) horas, em se tratando de ensino fundamental, e 1200 (mil e duzentas) horas, em se tratando de ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio -, reproduzindo a previsão contida no art. 4º, incisos II e III, da Resolução n. 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, que institui a duração dos cursos para a educação de jovens e adultos’. (Agravo de Execução Penal n. 0000369-90.2020.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. Em 23/4/2020). (...) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fls. 3-4, vol. 2).
    4. Em 2.7.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi impetrado em favor da recorrente, Elisandra Ines Marcon Castilho, o Habeas Corpus n. 593.662/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus para que reconhecer o direito da PACIENTE à remição de 40 dias decorrentes da aprovação parcial no ENCCEJA (ensino médio), até julgamento do writ; (…) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecido o direito da PACIENTE à remição da pena no cômputo total de 40 dias decorrentes da aprovação parcial no ENCCEJA (ensino médio)” (fl. 13, vol. 1).
    A medida liminar requerida foi indeferida (fls. 18-19, vol. 2).
    Em 13.8.2020, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem (fls. 82-86, vol. 2).
    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto, nos termos do voto do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. FORMA DE CÁLCULO. EXPRESSA REFERÊNCIA À RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CNE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A interpretação do art. 126 da LEP permite a remição pelo estudo ao apenado não vinculado a atividade regular de ensino que obtém, por esforço próprio, aprovação em exame nacional que certifique a conclusão dos ensinos fundamental ou médio.
    2. Para esse fim, a Recomendação n. 44/2013, art. 1°, IV, do CNJ, propôs a consideração de ‘50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [...] - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE]’.
    3. A Resolução n. 3/2010, do CNE organiza o período de duração dos cursos, para jovens e adultos, de 1.600 horas para os anos finais do ensino fundamental, e 1.200 horas para o ensino médio. Não há dúvida na interpretação da recomendação do CNJ: considera-se 50% sobre o quantitativo em apreço, o que totaliza 800 e 600 horas, respectivamente. O total, dividido por 12 (um dia de pena para cada doze horas), resultará na remição de 66 ou 50 dias de pena, se a aprovação no exame nacional for integral. Incide, ainda, o art. 126, § 5°, da LEP, se o apenado conseguir a certificação de conclusão dos cursos.
    4. Não são os atos do Conselho Nacional de Justiça que regulam as diretrizes da educação. A Lei n. 9.394/1996 - regramento que prevê carga horária anual de 800 horas para a sexta até a nona série [3.200 horas] e para cada um dos três anos do ensino médio [2.400 h] - não é citada na Recomendação n. 44/2013 do CNJ e não pode ser aplicada aos presos, pois somente organiza a carga horária em relação à educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade. O ensino adequado aos jovens e adultos tem menor duração, regulada pela Resolução n. 3/2010 do CNE.
    5. Agravo regimental não provido” (fls. 105-106, vol. 2).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a recorrente alega que “a interpretação que melhor atende[ria] às especificidades da legislação de regência, mormente a Lei de Execuções Penais, é aquela que entende que se deve considerar, para fins de cálculo do tempo a ser remido, 50% carga horária legalmente definida para a conclusão do ensino médio (2.400 horas), ou seja, 1.200 horas” (fl. 122, vol. 2).
    Enfatiza que “fa[ria] jus a 40 dias de remição da pena, isto porque o ENCCEJA (ensino médio) d[aria] direito à remição de 100 dias (mais 1/3) (…) [pois] o ENCCEJA avalia[ria] 5 campos de conhecimento (4 áreas do conhecimento mais a redação) (…) [e] que a aprovação parcial no ENCCEJA d[aria] direito à remição de 20 dias por cada campo de conhecimento em que for aprovado (20 dias x 5 campos = 100 dias)”. Ressalta que, por ter sido “aprovada em dois campos de conhecimento, te[ria] direito à remição de 40 dias de pena” (fl. 123, vol. 2).
    Este o pedido:
    “(...) a concessão da ordem de habeas corpus em favor de ELISANDRA INES MARCON CASTILHO para reconhecer a ilicitude do acórdão impugnado e corrigir a forma de contagem do tempo a ser remido, concedendo à paciente o direito a 40 dias pela aprovação parcial no ENCCEJA” (fl. 123, vol. 2).
    Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público de Santa Catarina assevera que o “CNJ [teria] reconhec[ido] não haver dúvida na interpretação da Recomendação n. 44/2013 e evidencia que a Nota Técnica conjunta n. 125/2012, expedida pelos Ministérios da Justiça e da Educação, a qual deu ensejo à edição da aludida normativa, refere expressamente que a base de cálculo a ser considerada para o cômputo da remição no caso de aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA) é de 50% da carga horária prevista na Resolução n. 3/2010 do CNE” (fls. 135-143, vol. 2, fls. 1-2, vol. 3).
    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo desprovimento do recurso” (e-doc. 6).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    8. O pedido apresentado pela recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    9. Ao proferir o voto condutor do julgado objeto do presente recurso, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
     “A Recomendação n. 44/2013 é expressa ao estabelecer que, na hipótese de remição por aprovação em exames nacionais por esforço próprio, o Juiz deverá utilizar, como base de cálculo para o benefício, 50% da carga horária definida no art. 4°, II, III e seu parágrafo único, da Resolução n. 03/2010, do CNE.
    Basta a leitura da Resolução n. 3/2010, do CNE para compreender que: 
    Art. 4º - Quanto à duração dos cursos presenciais de EJA, mantém-se a formulação do Parecer CNE/CEB nº 29/2006, acrescentando o total de horas a serem cumpridas, independentemente da forma de organização curricular: [...] II - para os anos finais do Ensino Fundamental, a duração mínima deve ser de 1.600 (mil e seiscentas) horas; III - para o Ensino Médio, a duração mínima deve ser de 1.200 (mil e duzentas) horas 
    A teor do art. 126 da LEP, o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. A contagem será feita à razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 dias.
    A agravante obteve aprovação parcial no ENNCEJA - Ensino Médio, em duas áreas de conhecimento. A remição de 20 dias de sua pena está em conformidade com o art. 1°, IV, da Recomendação n. 44/2013, do CNJ, in verbis:
    [...] na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio. 
      Repita-se: a recomendação do CNJ faz expressa referência à Resolução n. 03/2010 do CNE. Se existe alguma dúvida sobre a sua redação, basta ler o conteúdo do ato legislativo citado.
    Considera-se, para cômputo das horas: a) 50% da carga horária definida legalmente para os níveis de ensino fundamental e médio, que, no caso de jovens e adultos, é de 1.600 e 1.200 horas, o que resulta 800 e 600 horas; b) a razão de 1 dia de pena a cada 12 horas, com total de 66 e 50 de remição para aprovação em todas as matérias do exame. O tempo a remir é acrescido de 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, desde que certificada pelo órgão competente (art. 126, § 5°, da LEP).
    A execução é regida pelo princípio da legalidade. É incabível considerar carga horária diferenciada, de forma a tratar desigualmente presos que frequentem, presencialmente, atividades de estudo e aqueles que aprendem por conta própria. A despeito de alguns julgados divergentes desta Corte, a todos os reclusos são aplicáveis as disposições da Resolução n. 03/2010, do Conselho Nacional de Educação – CNE, única norma a dispor sobre a duração de cursos para jovens e adultos, em situação de reclusão ou não. 
    Ilustrativamente: 
    [...]1. A interpretação mais ampla do art. 126 da LEP, de acordo com a Recomendação n. 44/2013 do CNJ, permite a remição da pena pelo estudo ao apenado não vinculado a atividade regular de ensino que obtém, por esforço próprio, aprovação em exame nacional (ENEM) que certifique o ensino médio a jovens e adultos. 2. O Juiz deverá considerar, segundo expressa previsão do art. 1°, IV, da Recomendação n. 44/2013 do CNJ, ‘50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, [...] 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio’. 3. A Lei n. 9.394/1996 - que estabelece carga horária mínima de 2.400 horas para o ensino médio - não pode ser aplicada ao preso, por estabelecer diretrizes nacionais de "educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade" (art. 4°, I). Ao sentenciado são aplicáveis as regras específicas de educação de jovens e adultos, as quais contém previsão de duração menor do ensino médio (1.200 horas). 4. Para o cálculo da remição devem ser observados os termos do art. 126, § 1°, I, e § 5° e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ, de forma a ser considerada como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio de jovens e adultos, de 1.200 horas. Divide-se o total obtido, 600 horas, por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que resulta 50 dias de remição. [...] (HC n. 420.682/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 11/5/2018). 
    A Constituição Federal não atribuiu ao Conselho Nacional de Justiça a função de legislar sobre a educação. A competência do órgão está definida no art. 103-B, § 4°, da CF. Assim, não é a recomendação do CNJ que orientará a interpretação (mais favorável ou não) da carga horária de cursos de ensino, mas sim, em se tratando de pessoas com mais de dezoito anos, a Resolução n. 3/2010 do CNE, a qual dispõe sobre ‘Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA’.
    A Lei n. 9.394/1996 - único regramento que prevê carga horária mínima anual de 800 horas para a sexta até a nona série [3.200 horas] e para cada um dos três anos do ensino médio [2.400 horas] - não é citada na Recomendação n. 44/2013 do CNJ e, à míngua de previsão legal, não pode ser aplicada ao cálculo da remição ficta à agravante. Além de a execução ser regida pelo princípio da legalidade, a norma em apreço, somente em relação à "educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade" (art. 4°, I), organiza os cursos em conformidade com as regras do art. 24 do mesmo estatuto. O ensino para jovens e adultos, referido no art. 4°, VII, da Lei n. 9.394/1996, é regulado pela Resolução n. 3/2010 do CNE.
    O acórdão estadual está em conformidade com julgado do Supremo Tribunal Federal: 
    […] 1. Da análise dos autos não se comprova ter havido equívoco no cálculo para a remição pretendida pela defesa, sendo aplicada ao caso a legislação pertinente. Tal como consta no parecer ministerial, ‘a pretensão da Defensoria Pública […] é desprovida de respaldo fático-legal, pois busca que seja adotada como parâmetro uma carga horária maior, prevista nas diretrizes nacionais de ‘educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio’ (art. 4°, I, da Lei n. 9.394, de 20/12/1996), inaplicável, consequentemente, ao apenado e a todos os estudantes maiores de idade, para os quais, como visto, incidem as regras previstas na Resolução nº 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (às quais remete a recomendação do CNJ)’. 2. Agravo regimental desprovido. (RHC n. 174894 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª T., Dje 12/2/2020).
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 109-112, vol. 2).
    10. Na espécie vertente, não se há cogitar de equívoco no cálculo para a remição pretendida pela recorrente, tendo sido observada a legislação pertinente, como exposto no parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “A remição por estudo sem acompanhamento não é prevista no art. 126 da LEP; ou seja, a remição decorrente do preso estudar por contra própria é extensão do teor do art. 126 da LEP c.c. com a Recomendação 44/2013 do CNJ.
    Para fins de remição pelo estudo, se o apenado estuda por contra própria, sem acompanhamento oficial e assim obtém aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) - ou médio - Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) -, o inc. VI do art. 1o da Recomendação 44/2013 do CNJ propõe a consideração de 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino fundamental ou médio, na forma dos incs. II e III e do par. único do art. 4º da Resolução 03/2010 do Conselho Nacional de Educação-CNE. Essa norma do CNE estabelece carga horária, para jovens e adultos, de 1.600 horas para os anos finais do ensino fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio. Ora, nos termos da Recomendação do CNJ, 50% de 1.600 horas e de 1.200 horas resulta em 800 e 600 horas, respectivamente, que, divididos por 12, na forma do inc. I do § 1o do art. 126 da LEP (um dia de pena para cada 12 horas), resulta na remição de 66 dias (ENCCEJA) ou de 50 dias (ENEM) de pena, se a aprovação nos exames for integral; se for parcial, resulta em menos dias remidos. Incide, ainda, o art. § 5° do 126 da LEP caso o apenado consiga a certificação de conclusão dos cursos.
    Assim, a aprovação da ora recorrente em 2 dos 5 campos de conhecimento avaliados no ENCCEJA/Ensino Médio gerou a remição de 20 dias da pena.
    De todo inadequado seja considerada a carga horária mínima de 3.200 horas (metade: 1.600 hs; ENCCEJA, considerados os 4 últimos anos do ensino fundamental) e de 2.400 horas (metade: 1.200 hs; ENEM, considerados os 3 anos de ensino médio) que a Lei 9.394/1996 destina a menores de 18 anos de idade, no ensino fundamental e médio (inc. I do art. 4o e inc. I do art. 241 e da Lei de 1996).
    A Lei 9.394/1996 não se aplica, ainda que por analogia, à remição em execução de pena, que é atinente a imputáveis, a maiores de 18 anos.
    A execução penal é pautada pelo in dubio pro societate, pelo que havendo regra que mais se amolda a benefício ao preso, não cabe elastecimento da benesse por analogia com norma que sequer trata de ressocialização de detentos, que sequer trata do ensino de jovens e adultos. A aplicação da Lei 9.394/1996 para fins de remição de pena seria com sacrifício da legalidade penal. Estar-se-ia criando nova modalidade de remição, mais ampla, ao arrepio da atuação do Legislador.
    E ao não se aplicar a Lei 9.394/1996, a ressocialização do apenado continua a ser tutelada, mas a remição pelo estudo deve ser pelo regramento pertinente.
    É lógico que o apenado enfrenta dificuldades para estudar por conta própria no cárcere. Isso não se discute. Todavia, igualmente se verifica possibilidade de dificuldades para que jovens e adultos não encarcerados estudem para o ENCCEJA e para o ENEM. Não raro, esses jovens e adultos trabalham durante o dia e estudam quando possível.
    Assim, a carga horária base de remição de pena por aprovação no ENEM/ENCCEJA é a mesma considerada ao ensino de jovens e adultos. Aí há analogia que não conflita com a legalidade penal e promove a ressocialização do preso.
    Aplicar a carga horária base prevista a menores de 18 anos, em ensino regular, vai além da analogia necessária, elastecendo a remição, com base em norma estranha à execução penal e ao ensino de jovens e adultos.
    Nesse sentido, precedente deste e. STF:
    ‘PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMISSÃO POR ESTUDO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Da análise dos autos não se comprova ter havido equívoco no cálculo para a remição pretendida pela defesa, sendo aplicada ao caso a legislação pertinente. Tal como consta no parecer ministerial, ‘a pretensão da Defensoria Pública […] é desprovida de respaldo fático-legal, pois busca que seja adotada como parâmetro uma carga horária maior, prevista nas diretrizes nacionais de ‘educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio’ (art. 4°, I, da Lei n. 9.394, de 20/12/1996), inaplicável, consequentemente, ao apenado e a todos os estudantes maiores de idade, para os quais, como visto, incidem as regras previstas na Resolução nº 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (às quais remete a recomendação do CNJ)’. 2. Agravo regimental desprovido” – destacou-se; RHC 174894 AgR/SC, 1a T., rel. Min. Roberto Barroso, DJe-029, divulg. 12/02/2020, public. 13/02/2020.
    Cito, ainda, as decisões monocráticas no RHC 188707/SC, 1 a T., rel. Min. Rosa Weber, DJe-205 divulg. 17/08/2020, public. 18/08/2020; no HC 190806/SC, 2 a T., rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-222, divulg. 04/09/2020, public. 08/09/2020; e no HC 187001/SC, 2 a T., rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-157, divulg. 23/06/2020, public. 24/06/2020.
    Conclui-se, portanto, que nada há de ser modificado no julgado proferido pelo c. STJ. Com estas razões, opina o Ministério Público Federal pelo desprovimento do RHC” (e-doc. 6).
    Na espécie vertente, ausente comprovação de equívoco no cálculo para a remição da pena da recorrente. Observou-se e aplicou-se à espécie a legislação de regência, como afirmado pela Procuradoria-Geral da República.
    Em processos semelhantes, de minha relatoria, também originários de julgamentos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assentei válida a contagem do tempo feita pela Tribunal de Justiça catarinense quanto à aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA para os maiores de idade: Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 192.859, DJe 27.10.2020, com trânsito em julgado em 19.11.2020; Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 192.580, DJe 21.10.2020, com trânsito em julgado em 14.11.2020; Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 192.514, DJe 19.10.2020, com trânsito em julgado em 14.11.2020; Habeas Corpus n. 187.001/SC, DJe 24.6.2020, com trânsito em julgado em 14.8.2020; e Habeas Corpus n. 173.960/SC, DJe 18.12.2019, com trânsito em julgado em 8.2.2020.
    11. O acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMISSÃO POR ESTUDO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.
    1. Da análise dos autos não se comprova ter havido equívoco no cálculo para a remição pretendida pela defesa, sendo aplicada ao caso a legislação pertinente. Tal como consta no parecer ministerial, “a pretensão da Defensoria Pública […] é desprovida de respaldo fático-legal, pois busca que seja adotada como parâmetro uma carga horária maior, prevista nas diretrizes nacionais de “educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio” (art. 4°, I, da Lei n. 9.394, de 20/12/1996), inaplicável, consequentemente, ao apenado e a todos os estudantes maiores de idade, para os quais, como visto, incidem as regras previstas na Resolução nº 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (às quais remete a recomendação do CNJ)”.
    2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 174.894-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA FICTA OU VIRTUAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.787-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.5.2020).
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões: HC n. 191.937/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.10.2020, com trânsito em julgado em 9.11.2020; HC n. 188.441/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber, com trânsito em julgado em 2.10.2020; HC n. 189.480/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.8.2020, com trânsito em julgado em 9.9.2020; RHC n. 188.707/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 18.8.2020, com trânsito em julgado em 10.9.2020; HC n. 189.037/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moares, DJe 5.8.2020, com trânsito em julgado em 28.8.2020; RHC n. 187.679/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.8.2020, com trânsito em julgado em 28.8.2020; e RHC n. 173.208/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.3.2020, com trânsito em julgado em 24.4.2020.
    Não se comprova ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pois idônea a fundamentação para o cálculo dos dias remidos pelo estudo e aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Ensino Médio.
    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora